Tribunal: TJDFT
Processo: 0713431-39.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIFERENÇAS EM CONTA PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL RECONHECIDA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEORIA ACTIO NATA. TEMA 1.150 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição decenal e extinguiu ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta má-gestão em conta PASEP. Pretensão ajuizada mais de 10 anos após o saque da conta, ocorrido por ocasião da aposentadoria da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. saber se houve prescrição da pretensão de ressarcimento por diferenças na conta PASEP, e qual o termo inicial do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicação do prazo prescricional decenal, conforme fixado no Tema 1.150 do STJ, com termo inicial na data em que o titular toma ciência do desfalque na conta, usualmente no momento do saque.
4. Início da contagem do prazo prescricional é a data do saque. Ação ajuizada após o transcurso de 10 anos afasta pretensão indenizatória por prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalque em conta PASEP é de 10 anos, com termo inicial na data do saque ou da ciência do saldo."
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; TJDFT- (Acórdão 1950157, 0737001-66.2024.8.07.0001, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 07/12/2024.). (Acórdão 1881158, 0704791-98.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024).